Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724316-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURICIO JORGE BARBOSA CUNDARI RECORRIDO: CARLOS AMERICO DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL REJEITADA. CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPROVADA. MANIFESTAÇÃO TÁCITA APTA A DEMONSTRAR O CONTRATO VERBAL FIRMADO PELAS PARTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS VALORES DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. 1. Recurso inominado da parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$13.121,32, atualizados pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum. Não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça do Trabalho, pois não se depreende do contrato verbal objeto da presente demanda relação de trabalho ou pretensão de receber benefício de plano de saúde instituído em contrato de trabalho. 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela parte ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato com base nas assertivas contidas na petição inicial. Identifica-se o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que se almeja. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando a parte autora pretende receber valores acordados com o réu em contrato verbal. 4. Outrossim, não se identifica na peça inicial falta de pedido ou de causa de pedir, na forma do art. 330, §1o, do CPC. Inexiste inépcia no ajuizamento da ação contra pessoa física. Segundo o art. 1o da Lei n. 4.594/1964, corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Além disso, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, no sentido de que as partes acordaram o repasse de todo o valor recebido pelo réu a título comissão de corretagem ao autor, porque este atuou como negociador do plano de saúde descrito na inicial. Preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, rejeitada. 5. No mérito, a Carta de Orientação ao Beneficiário de ID 23137150 encontra-se legível e constitui prova suficiente para comprovar a atuação do autor na intermediação da contratação do Plano de Saúde Empresarial Bradesco de Proposta n. 00100938. 6. Ademais, restou incontroverso nos autos que a parte ré recebeu todo o valor referente à intermediação da Proposta e Termo de Adesão n. 00100938 (ID 23137148), comprovadamente realizado pelo autor, o que configura manifestação de vontade tácita e comportamento concludente com a intenção de anuir com o negócio jurídico narrado na peça inicial. Assim, as circunstâncias evidenciam o negócio jurídico firmado pelas partes. 7. Quanto à manifestação de vontade tácita e a proibição de comportamento contraditório e desleal, transcreve-se o seguinte posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. [...]. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. [...]. (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021) 8. A tese de que o réu não deve pagar valores em contexto em razão de o autor não preencher os requisitos para atuar como Corretor de Seguros implica indevido comportamento contraditório, desleal e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 9. Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé e a teoria nemo potest venire contra factum proprium, a qual desautoriza o reconhecimento de nulidade decorrente de situação provocada pela parte que alega o vício. 10. Com efeito, ainda se considerada a ausência de comprovação de habilitação do autor para o exercício da profissão de Corretor Seguros (art. 2o, da Lei n. 4.594/1964), persiste no caso a obrigação do réu de pagar ao demandante os valores objeto do contrato verbal firmado entre as partes. 11. Ante da comprovação da intermediação de negócios apontada na peça inicial (art. 373, I, CPC), caberia ao réu a apresentação de impugnação específica relacionada à quantia devida ao autor em decorrência da Proposta e Termo de Adesão n. 00100938, o que não se verificou no caso. 12. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. 14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, MAURICIO JORGE BARBOSA CUNDARI, sob o argumento de omissão. 2. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios. Requer a condenação da embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC. 3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 2 e 5 do Acórdão, in verbis: [...] 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum. Não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça do Trabalho, pois não se depreende do contrato verbal objeto da presente demanda relação de trabalho ou pretensão de receber benefício de plano de saúde instituído em contrato de trabalho. [...] 5. No mérito, a Carta de Orientação ao Beneficiário de ID 23137150 encontra-se legível e constitui prova suficiente para comprovar a atuação do autor na intermediação da contratação do Plano de Saúde Empresarial Bradesco de Proposta n. 00100938. 6. Transcreve-se, ainda, o item 8 do Acórdão: [...] 8. A tese de que o réu não deve pagar valores em contexto em razão de o autor não preencher os requisitos para atuar como Corretor de Seguros implica indevido comportamento contraditório, desleal e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. [...]. 7. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. 8. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 12. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aduz violação ao art. 114 da Constituição Federal, ao argumento de que a competência para julgamento da causa é da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia diz respeito à cobrança de valores decorrentes da “relação de trabalho” entre as partes. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 37814188. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o acórdão vergastado afastou a preliminar de incompetência com base nas provas documentais acostadas ao processo e, para se chegar à conclusão diversa da firmada, seria imprescindível uma nova análise do acervo fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito